Tribunal: TJBA
Processo: 0078586-58.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078586-58.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO LOPO QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO, IVONE PEREIRA NASCIMENTO

APELADO: MARCIA DORIA BARBOSA

Advogado(s)
:
TIANA CAMARDELLI MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. VERIFICAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0014661-86.2011.8.05.0000. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU EM RAZÕES FINAIS. PRECLUSÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS BENS PARTILHADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA SUB-ROGAÇÃO. PARTILHA DEVIDA (ART. 1.658 DO CC). INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO A COMUNHÃO DAS BENFEITORIAS E FRUTOS DOS BENS PARTICULARES. APLICAÇÃO DO ART. 1.660, IV E V DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR SOCIEDADE LIMITADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
DE OFÍCIO
.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS PARA 20%
. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS EDUARDO LOPO QUEIROZ

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador, que nos autos da ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c partilha de bens movida por
MARCIA DORIA BARBOSA
, ora Apelada, que julgou procedente a ação, reconhecendo a união estável havida entre as partes e decretando a partilha do patrimônio comum do casal
(ID. 22864476 - fls. 463/479 - SAJ).

2. Preliminarmente, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela Apelada, considerando que das razões recursais
(ID. 22864600)
é possível se extrair os fundamentos de fato e de direito que o Acionado entende ser cabível para reforma da sentença

a quo,
ainda que com a utilização de argumentos já mencionados em outras peças processuais.

3. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia em analisar a adequação da sentença
a quo
que julgou procedente os pleitos autorais, especialmente quanto à partilha do patrimônio do casal, que foi o ponto de discordância do Apelante em seu recurso, não havendo irresignação quanto à existência e período de duração da União Estável.

4. Inicialmente, cumpre afastar a alegação do Apelante quanto ao cerceamento de defesa pela determinação de desentranhamento dos documentos que juntou aos autos com a sua petição de alegações finais
(ID. 22864391)
, na medida em que, tal matéria ficou decidida no bojo do Agravo de Instrumento n. 0014661-86.2011.8.05.0000, que reconheceu a preclusão do momento para sua juntada, não sendo cabível a rediscussão desta situação na via do recurso de Apelação, nos termos do art. 505 do CPC.

5. Conforme definição do art. 1.658 c/c art. 1.659, ambos do Código Civil, no regime da comunhão parcial - aplicável ao caso em tela por força do art. 1.725 do CC -, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, no curso da relação, com exceção, dentre outros, dos bens adquiridos por sub rogação em relação ao bens particulares que o companheiro possuía anteriormente ao início da união estável.

6. No caso em apreço, o Apelante defende que os bens descritos na sentença, indicados nas alíneas b), c), d), e), f) g) e l), deveriam ser excluídos da partilha por terem sido adquiridos em sub rogação a outros bens particulares que o Apelante possuía anteriormente ao início da União Estável.

7. Como pontuado na sentença primeva, para o reconhecimento da sub-rogação, não basta a mera constatação de que os bens foram adquiridos em épocas próximas, o interessado deverá comprovar de forma robusta a utilização do produto da venda dos bens particulares na aquisição de outros em seu lugar, o que não foi evidenciado pelo Apelante.

8. Outrossim, quanto ao apartamento localizado no Edifício Mansão Alto do Apipema, acertadamente a sentença singular, concluiu que a escritura de
ID. 22864128
, apresentada pelo Acionado, apenas demonstra a utilização do valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em recursos particulares, situação que também não merece reparos.

9. Saliente-se ainda, que não há que se falar em sentença
ultra petita
, por ter o julgador concedido o direito a Apelada de partilhar os frutos e rendimentos dos bens particulares do Recorrente, pois consoante art. 1.660 do Código Civil, integram a comunhão as benfeitorias e os frutos dos bens particulares, existentes no curso da relação ou pendentes ao tempo em que cessar a comunhão.

10. O juízo
a quo
, acertadamente, reconheceu que as quotas sociais devem integrar a partilha de bens, por se tratar de patrimônio concebido na constância da união. Neste sentido, a Apelada fará jus à 50% da quantidade de quotas dispostas pelo Apelante
(ID 22864066)
, podendo ser responsabilizada.

11. De fato, não assiste razão ao Recorrente, quanto à partilha dos débitos supostamente contraídos, em virtude do desenvolvimento das atividades da empresa Agropecuária D ́Leite Ltda, conforme consta no bojo da contestação
(IDs - 22864110/ 22864111/ 22864112/ 22864113).

12.

É cediço que o art. 1.663, §1º, do Código Civil prevê que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido”.Contudo, a única dívida contraída pelo Apelante que, efetivamente, repercutiu para o aumento ou redução do patrimônio do casal, foi a referente à aquisição do imóvel edificado no terreno situado no Km 04, Rodovia BR-116, na cidade de Feira de Santana e do IPTU, conforme consta na sentença vergastada. Constata-se que os demais débitos indicados foram contraídos por uma sociedade limitada, com personalidade jurídica própria. Destarte, em decorrência da autonomia patrimonial da sociedade jurídica, o seu patrimônio não se confunde com o de seus sócios.

13. No tocante ao capítulo de honorários de sucumbência, deflui-se que adequadamente foi fixado o percentual de 15% em favor da Apelada, em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, contudo, considerando que houve condenação em favor da Recorrida, o parâmetro deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa, consoante dicção do art. 85, § 2º do CPC, o que pode ser modificado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, posteriormente, quando da liquidação da sentença e apuração do valor da condenação imposta ao Apelante, será adequadamente identificado o montante correspondente ao percentual da condenação em honorários no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

14. Por fim, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11º, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, razão pela qual majora-se o percentual para 20% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. SENTENÇA MODIFICADA
DE OFÍCIO APENAS QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0078586-58.2008.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
CARLOS EDUARDO LOPO QUEIROZ

e Apelada
MARCIA DORIA BARBOSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação,
alterando-se, de ofício, o parâmetro dos honorários de sucumbência, para que venham a incidir sobre o valor da condenação, a ser oportunamente apurado em liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada, bem como majorando-se o percentual das verbas sucumbenciais para 20%
, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR15/MR23